Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Pela petição de ID 39164438, ID 36164449 e ID 39164454, os advogados da parte apelada renunciam ao mandato e cumprem as providências dispostas no artigo 112 do Código de Processo Civil. Intime-se, pessoalmente, a parte apelada para que regularize sua representação processual no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, com a advertência de que o descumprimento da determinação implicará no desentranhamento de suas contrarrazões, nos termos do artigo 76, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora